Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716728-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA ROCHA MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALESSANDRA ROCHA MARTINS em face de sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Por meio da decisão anexada ao Id. 22333506 , foi concedido à apelante a oportunidade de recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. A certidão Id. 22906692 atestou a inércia da parte apelante, que não respondeu ao comando judicial. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, como determina a legislação, o que torna o apelo deserto. Ora, como dito no relato, foi aberto prazo para que a parte recorrente instruísse devidamente o recurso com a apresentação do preparo respectivo, à luz do regramento previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Contudo, como dito anteriormente, o apelante quedou-se inerte. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor dele não conhecer. Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do Código de Processual Civil, segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NÃO CONHEÇO do apelo com fulcro nos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT , por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Decorrido o prazo recursal desta decisão, ao arquivo. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 14:34:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator